Tribunal: TJDFT
Processo: 0701662-43.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVISÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. DEVIDAS. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. TEMA 618, STJ. SEGURO. CONTRATAÇÃO AUTÔNOMA. RESP 1.639.259/SP. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIVRE PACTUAÇÃO. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. MÉDIA DO MERCADO. NÃO OBRIGATORIEDADE. TEMAS No 24 A 36, STJ. SÚMULA No 382, STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplicando-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 618, ao caso apresentado, entendo como válida a cobrança da Tarifa de Registro do Contrato e de Avaliação de Bem, já que restou demonstrado o serviço prestado, não estando comprovada onerosidade excessiva.
2. Nos termos do entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se devida cobrança do seguro prestamista nos contratos firmados depois de 30.04.2008, observada a liberdade de contratação, sob pena de configurar venda casada. Precedentes. Tema 972 STJ.
2.1. O seguro prestamista não é um serviço inerente ao fomento da atividade bancária, a sua contratação é de interesse do mutuário, uma vez que se destina a resguardá-lo dos riscos da inadimplência avençada nas hipóteses contratadas.
2.2. Na hipótese dos autos, a contratação do seguro prestamista se configurou como uma opção posta à consumidora e de que esta tinha ciência inequívoca, inexistindo venda casada a macular o negócio jurídico.
3. Inexiste, no ordenamento jurídico brasileiro, norma que vede a cobrança de juros remuneratórios em taxa superior à média de mercado por instituições financeiras.
3.1. A revisão da taxa de juros remuneratórios estipulada contratualmente é possível apenas quando caracterizada relação de consumo e cabalmente demonstrada a abusividade na taxa de juros praticada, conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.061.530/RS, sob o regime dos recursos repetitivos (Temas no 24 a 36).
3.2. Súmula no 382 do STJ: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".
3.3. No caso em tela, a autora não apresentou qualquer documento comprobatório para demonstrar qual a taxa de juros média praticada, pelo que não há que se falar em abusividade das taxas de juros remuneratórios.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.